Tribunal: TJSP
Processo: 2228255-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Prestação de serviços - Incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Requisitos do artigo 50 do CC não demonstrados - Inexistência de patrimônio e dissolução da sociedade - Motivos que não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica - Agravo improvido.